Tribunal: TJES
Processo: 0014795-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014795-42.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014795-42.2020.8.08.0024

APELANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença de fls. 308/309-v (dos autos originais), por meio da qual a MM Juíza julgou improcedentes os pedidos aduzidos no âmbito da “Ação Ordinária” ajuizada por Wellerson Luiz de Oliveira Lyrio em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (fls. 314/333) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i) que se inscreveu no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018), o qual ofertou 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o cargo de Soldado Combatente;

(ii) que, tendo sido aprovado nas etapas anteriores, após realização do exame psicossomático (relativo à quarta etapa do certame), foi considerado “INDICADO” e restou classificado em 151º lugar no concurso;

(iii) que, de acordo com o edital original do certame, seria considerado contraindicado o candidato que não atingisse os percentuais esperados em uma ou mais características;

(iv) que, todavia, em razão do fato de que um elevado número de candidatos foram considerados inaptos após esta fase, foi publicado termo de retificação do edital em 03/04/2019, que passou a assim prever: “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais em três ou mais características”; e

(v) que, com a referida alteração, foi publicado igualmente um edital de retificação do resultado do exame psicossomático, de maneira que diversos candidatos antes eliminados na 4ª etapa retornaram ao certame e o Agravante, antes classificado em 151º lugar (ou seja, dentro do número de vagas previsto no edital), passou a ocupar a 603ª posição na lista de aprovados, estando impedido de participar das demais etapas do concurso; e

(vi) que a alteração do edital após o resultado da prova psicológica é ilegal, pois fere o princípio da isonomia e da vinculação ao edital do certame.

Contrarrazões (fls. 335/342-v) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 05 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014795-42.2020.8.08.0024

APELANTE: WELLERSON LUIZ DE OLIVEIRA LYRIO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da sentença de fls. 308/309-v (dos autos originais), por meio da qual a MM Juíza julgou improcedentes os pedidos aduzidos no âmbito da “Ação Ordinária” ajuizada por Wellerson Luiz de Oliveira Lyrio em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (fls. 314/333) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i) que se inscreveu no Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018), o qual ofertou 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o cargo de Soldado Combatente;

(ii) que, tendo sido aprovado nas etapas anteriores, após realização do exame psicossomático (relativo à quarta etapa do certame), foi considerado “INDICADO” e restou classificado em 151º lugar no concurso;

(iii) que, de acordo com o edital original do certame, seria considerado contraindicado o candidato que não atingisse os percentuais esperados em uma ou mais características;

(iv) que, todavia, em razão do fato de que um elevado número de candidatos foram considerados inaptos após esta fase, foi publicado termo de retificação do edital em 03/04/2019, que passou a assim prever: “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais em três ou mais características”; e

(v) que, com a referida alteração, foi publicado igualmente um edital de retificação do resultado do exame psicossomático, de maneira que diversos candidatos antes eliminados na 4ª etapa retornaram ao certame e o Agravante, antes classificado em 151º lugar (ou seja, dentro do número de vagas previsto no edital), passou a ocupar a 603ª posição na lista de aprovados, estando impedido de participar das demais etapas do concurso; e

(vi) que a alteração do edital após o resultado da prova psicológica é ilegal, pois fere o princípio da isonomia e da vinculação ao edital do certame.

Pois bem. Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS 59.729/ES, órgão julgador: Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019).

Nesta linha de entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital nº 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentuais esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto.

A título de exemplo, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). APROVADA DENTRO DAS VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Edital nº 01/2018 tornou pública, em 20/06/2018, as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar (QPMP-C), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características. 2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame e do índice de reprovação sem precedentes , retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, publicado em 03/04/2019, passando a estabelecer que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características. 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade. 5) Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório. 6) O Poder Judiciário não está intervindo, como afirma o Estado apelante, para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190186130, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a Administração Pública reconhece o equívoco do critério inicial adotado no certame regido pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES e, no curso da seleção, após já divulgado o resultado preliminar da quarta fase, decide rever seus critérios em virtude da eliminação maciça de candidatos, visando deliberadamente o ingresso de mais concorrentes. 2. De fato, a Administração pode rever seus atos, mas, a partir do momento em que essa revisão atinge a esfera individual de pessoas, é preciso resguardar o interesse individual frente o interesse público. O Edital é a lei do concurso e é a partir dele que as regras do certame são tornadas públicas, gerando expectativas legítimas nos concorrentes acerca da forma como será o seu desenrolar. 3. No caso, quando se definiu, no princípio, que seriam CONTRAINDICADOS aqueles que falhassem em uma avaliação ou mais, nenhuma impugnação foi apresentada contra a lei de regência. Somente após realizado o exame psicológico, e aferida a inaptidão de diversos candidatos, é que a Administração decidiu rever o critério eliminatório como forma de permitir o ingresso de outros candidatos. Essa postura, apesar de possível, não tem o condão de atingir os indivíduos que atenderam aos critérios iniciais do concurso. Estes devem ser prestigiados frente àqueles que somente retornaram ao certame após a mudança dos critérios avaliativos. 4. Não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim de alteração de critério objetivo de avaliação. Mantendo a comparação com eventual prova escrita objetiva, é como se, após a realização da prova e divulgação do gabarito prévio, entendesse a banca pela alteração da pontuação conferida a cada questão. Trata-se de alteração de critério de avaliação e não de alteração de critério de correção. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190349696, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO BOMBEIRO MILITAR - ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO - RECURSO IMPROVIDO. 1 O edital representa a lei do concurso, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2 O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). 3 - a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190121152, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017161, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 18/02/2021)

Desta forma, sem maiores delongas, a sentença ora impugnada encontra-se em clara dissonância com a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se sua reforma.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido contido na petição vestibular, declarando nulo o 5º Termo de Retificação do Edital nº 01/2018 do Concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mantendo, assim, a indicação anteriormente obtida pela parte autora no exame psicossomático e o seu prosseguimento nas demais etapas, inclusive no curso de formação, de modo que, caso aprovado dentro do número de vagas do certame, possa ser nomeado com o trânsito em julgado do presente acórdão.

Tendo em vista o provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pelo Estado/Apelado.

Deixo de aplicar os honorários recursais, haja vista entendimento da Corte da Cidadania: “Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento e de improvimento, já que na hipótese de provimento é devolvido ao julgador o integral redimensionamento da sucumbência” (STJ, Resp nº1573573, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS 59.729/ES, órgão julgador: Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019). 2. “Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021). 3. Precedentes do TJES. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.